Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. APLICAÇÃO.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
4. Deduzir, de forma temerária, pretensão manifestamente destituída de fundamento, configura-se em litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte.
5. Na forma do § 3o, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, impõe-se ao litigante de má-fé multa de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
6. Preliminar de falta de interesse de agir, suscitada em contrarrazões, acolhida.
7. Recurso não conhecido.